Tribunal: TJES
Processo: 0039430-35.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039430-35.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FOCO MIDIA EXTERNA LTDA - EPP

APELADO: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DEVER DE ENFRENTAMENTO DE QUESTÃO NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS PARA INTRODUÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime da Terceira Câmara Cível, que conheceu e negou provimento à apelação da embargante. A parte alega omissão quanto à ausência de previsão contratual para exploração publicitária pela embargada (concessionária), à ilegitimidade desta para exercer posse sobre a faixa de domínio da rodovia e à competência exclusiva do Município de Vila Velha. Após a oposição dos embargos, a embargante apresentou petição noticiando a extinção dos contratos de concessão de ambas as partes, sustentando a perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido é omisso quanto aos fundamentos relacionados à legitimidade possessória da embargada, à competência municipal e aos contratos de concessão; e (ii) determinar se a extinção das concessões, ocorrida antes do julgamento mas não arguida tempestivamente, pode ser considerada nos embargos como fato superveniente apto a ensejar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios internos da decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa.

4.
Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois foram analisados os pontos essenciais da controvérsia, inclusive a competência da concessionária sobre a faixa de domínio, a competência municipal prevista no art. 30 da CF/1988 e a distinção contratual entre as partes.

5.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os fundamentos necessários à resolução da controvérsia, o que foi feito adequadamente.

6.
A alegação de perda superveniente do objeto em razão da extinção das concessões configura inovação recursal, pois os fatos não foram oportunamente alegados antes do julgamento do recurso, ainda que existentes à época, afastando o dever do colegiado de se manifestar sobre matéria não suscitada.

7.
A tentativa de introduzir fato relevante não submetido ao crivo judicial no momento processual adequado representa desvio da função dos embargos de declaração e contraria a sua natureza integrativa.

8.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos não se prestam à reabertura do debate meritório com base em fatos não oportunamente ventilados, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que enfrenta os fundamentos essenciais à solução da controvérsia não padece de omissão, ainda que o faça de forma sintética.

2. A ausência de manifestação do colegiado sobre fato existente, mas não oportunamente alegado pela parte, não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.

3. É incabível o uso de embargos de declaração para introduzir fato superveniente não suscitado no momento processual adequado, por configurar inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por

FOCO MÍDIA EXTERNA LTDA - EPP
contra o v. acórdão proferido no evento 13097405 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14159451, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois deixou de se manifestar expressamente quanto à ausência de previsão contratual para exploração publicitária no contrato firmado entre a embargada e o DER-ES; à ilegitimidade da embargada para exercer posse sobre o espaço publicitário localizado na faixa de domínio da rodovia; e à competência exclusiva do Município de Vila Velha para autorizar e regular a instalação de publicidade no território municipal, tendo a embargante celebrado contrato com o ente local e obtido autorização formal para instalação do painel no local questionado, circunstâncias que, se reconhecidas, afastariam a configuração do esbulho possessório e impediriam a reintegração determinada.

Após o protocolo dos embargos, a embargante peticionou (evento 14175090), informando que, recentemente, encerrou-se o contrato de concessão que mantinha com o Município de Vila Velha, e que também se encerrou, em 21.12.2023, a concessão da embargada relativa à gestão da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol. Assim, aduziu a perda superveniente do objeto da lide, por ausência de interesse-necessidade e de interesse-utilidade para ambas as partes envolvidas.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, verifico que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Com efeito, os pontos indicados como omissos foram devidamente enfrentados no v. acórdão embargado, ainda que de forma sintética, o que não configura omissão. A decisão colegiada analisou expressamente a competência da concessionária para gerir a faixa de domínio da Rodovia do Sol, a aplicação do art. 30 da Constituição Federal quanto à competência municipal, e a distinção entre os contratos de concessão celebrados pelas partes.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos de forma individualizada, bastando que enfrente os pontos essenciais à resolução da controvérsia, o que foi feito adequadamente no julgado.

No tocante à petição superveniente (evento 14175090), em que a embargante informa o encerramento das concessões e sustenta a perda do objeto da lide, o argumento não pode ser conhecido nesta via, pois não se trata de omissão do acórdão sobre ponto que lhe foi submetido, mas sim de fato que, embora anterior ao julgamento do recurso, não foi oportunamente alegado pela parte antes da decisão colegiada.

Ainda que se admita que os eventos mencionados — extinção das concessões públicas — tenham ocorrido antes da data de julgamento do apelo, o fato é que não foram trazidos aos autos no momento adequado, de modo que não havia qualquer dever do colegiado de se manifestar sobre matéria não suscitada.

O uso dos embargos de declaração, neste caso, desborda de sua função integrativa, pois não busca esclarecer ou suprir vício existente no acórdão, mas sim introduzir fato relevante que não foi trazido à apreciação no tempo próprio. Tal utilização representa inovação recursal incompatível com a finalidade e os limites do art. 1.022 do CPC.

Aliás, registre-se que o encerramento das concessões, na forma alegada, poderia, em tese, repercutir apenas sobre o interesse recursal da própria embargante, uma vez que, ao tempo da prolação da sentença e da interposição do apelo, as concessões ainda se encontravam plenamente vigentes, fundamento que sustenta a regularidade do julgamento tal como proferido.

A jurisprudência é firme ao vedar a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal ou como via de reabertura de debate meritório com base em elementos que não foram submetidos ao crivo judicial na fase processual oportuna, ainda que existentes anteriormente.

Diante do exposto, não se constata a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão impugnada, razão pela qual os presentes embargos devem ser integralmente rejeitados.

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.